Tribunal: TCU
Processo: 036.717/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Rosalma Mello Solci Bonucci contra decisão que julgou ilegal o ato de sua aposentadoria em decorrência do recebimento de quintos referentes a funções exercidas após a Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, agora em fase de análise de pedido de reexame interposto por Rosalma Mello Solci Bonucci, servidora aposentada do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - TRT-15, contra o Acórdão 16778/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o ato de sua aposentadoria em decorrência do recebimento de quintos referentes a funções exercidas após a Lei 9.624/1998. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. enviar cópia deste acórdão à recorrente, informando-lhe que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.